Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A justa causa exigida para a busca não depende da certeza da ocorrência do delito, mas apenas fundadas razões a respeito, como na hipótese, não apenas em razão da atitude do réu, de dispensar objetos no chão e tentar pular o muro, ao ver os policiais; mas, também, pela informação prévia sobre a movimentação típica de traficância em lote abandonado, que era conhecida por eles como ponto para venda de drogas, em razão de recente abordagem anterior. 1.1. Ademais, a diligência policial foi realizada em uma casa abandonada usada como ponto de venda de drogas, local que não goza da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar.
2. Comprovadas a materialidade e autoria, dada a apreensão na posse do acusado de cocaína, em quantidade incompatível com o uso exclusivamente pessoal, acondicionadas separadamente em sacolas plásticas, ao que tudo indica, prontas para comercialização/entrega; além de uma porção maior, que provavelmente daria origem a novos fracionamentos, juntamente com petrechos usados para este fim (balança de precisão e canivete), mantém-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes. 2.1. Os depoimentos de policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, não há indícios de que existam motivos pessoais ou especial interesse em imputar ao réu a prática de crimes. 2.2. Além disso, o réu apresentou versão contraditória e inverossímil, sem lastro probatório, que justificasse a desconsideração da versão dos agentes policiais.
3. Considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos), e a condição de reincidente do réu, cabível o regime fechado, conforme determinação legal contida no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.